Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709457-70.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCELINO ANTONIO DA PAZ RECORRIDO: LEIDE VALERIA MACHADO GARCEZ CONSTRUCOES - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão que indeferiu o embargos à execução formulado nos autos. É o relatório do suficiente. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a decisão recorrida consta na pág. 1179 do Diário Eletrônico no 125/2021, disponibilizado em 05.07.2021, sendo que “o sistema registrou ciência em 06.07.2021”. Isso porque o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 estabelece que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 06.07.2021, sendo que o prazo para a parte recorrente teve início em 07.07.2021 e expirou no dia 20.07.2021. Contudo, a parte interpôs o recurso apenas em 26.07.2021 (ID 28307419). Patente, portanto, a intempestividade. Ainda que o recurso fosse tempestivo, também cumpre destacar que no sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito. No caso, apesar da decisão que analisou os embargos de declaração na origem indicar a expressão “sentença” (ID 28307415), observa-se que aqueles embargos de declaração foram interpostos em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos à execução (ID 28307410), mas que não extinguiu o processo, uma vez que determinou o prosseguimento da execução. Assim, além de intempestividade, constata-se que não era cabível recurso inominado em face da decisão recorrida, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. Se, porventura, realmente existisse dúvida plausível quanto ao recurso que deveria apresentar, caberia à parte formulá-lo dentro do menor prazo entre os dois recursos. Contudo, optou por interpor recurso inominado após o seu prazo legal de 10 dias úteis, não sendo o caso de dúvida, mas sim de flagrante intempestividade do recurso que entendia como adequado. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator